Tribunal: TJMT
Processo: 1068630-48.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068630-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA CONCEDIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADA. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira. O autor alegou ter firmado contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sustentando ausência de informações claras sobre taxas de juros, custo efetivo total e forma de amortização da dívida, o que o levou a pagar quantia muito superior ao valor efetivamente utilizado, sem previsão de quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais;

(
ii
) estabelecer se incidem prescrição e decadência sobre a pretensão de reconhecimento da nulidade contratual e repetição de indébito; e

(
iii
) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado é válido ou deve ser convertido em empréstimo consignado, com readequação das taxas de juros e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO).

O pedido de reconhecimento de nulidade contratual possui natureza declaratória, razão pela qual não se sujeita à decadência.

Nas demandas fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP). Reconhece-se, assim, a prescrição parcial apenas das parcelas anteriores a 29/11/2014.

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não apresenta de forma clara as taxas de juros, o custo efetivo total e o mecanismo de amortização, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

O desequilíbrio contratual é manifesto, pois o consumidor pagou valor quase quatro vezes superior ao montante utilizado, sem redução significativa da dívida, caracterizando vantagem excessiva e onerosidade vedadas pelos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A jurisprudência consolidada determina a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com restituição simples dos valores pagos a maior (TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003).

Não configurado dano moral, pois a conduta da instituição financeira, embora irregular sob o prisma informacional, não extrapolou o mero inadimplemento contratual, inexistindo prova de abalo aos direitos da personalidade.

A restituição deve observar a aplicação exclusiva da Taxa Selic, afastada a cumulação com o INPC, conforme orientação jurisprudencial recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de nulidade contratual possui natureza declaratória, sendo insuscetível de decadência.

A pretensão de repetição de valores
fundados
em relação contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A ausência de informações claras sobre juros, custo efetivo total e amortização configura violação ao dever de informação e autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para atualização.

A falha no dever de informação, desacompanhada de fraude ou dano à honra, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC,
arts
. 178, II; 205; 206, §5º, V; CDC,
arts
. 39, V; 46; 51, IV; 52; CPC/2015, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 20/02/2019.

STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ Acórdão Min. FELIX FISCHER, Corte Especial, j. 15/05/2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017.

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023.

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1068630-48.2024.8.11.0041

APELANTE: EDER LEAL CAETANO

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EDER LEAL CAETANO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de contrato com danos materiais e morais e antecipação de tutela, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A.

Em suas razões (
id
317526375), sustenta que a sentença merece ser reformada pois partiu de uma premissa equivocada ao se apegar a um formalismo terminológico em detrimento da análise da substância do direito e da abusividade manifesta que permeia toda a relação contratual.

Alega
que o cerne da questão não é o nome dado ao contrato, mas a completa ausência de informações claras e adequadas sobre o seu funcionamento, o que induziu o apelante a erro substancial.

Afirma que não há no instrumento de adesão discriminação clara da taxa efetiva de juros, do custo total do financiamento e do mecanismo de amortização da dívida.

Argumenta que a relação jurídica estabelecida se mostrou na prática um mecanismo de endividamento perpétuo, configurando vantagem manifestamente excessiva em favor do apelado.

Pondera que é inaceitável que após pagar quase quatro vezes o valor principal utilizado, o apelante ainda se veja com uma dívida substancial.

Em suas contrarrazões
(id 317526378), o banco impugna a sentença, arguindo que violou o princípio da dialeticidade. Afirma a decadência e prescrição. E pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

Com efeito, da documentação
acostada aos autos, inclusive o holerite (id 317525361)
, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Anote-se que a princípio, nada impede a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar
as
custas do processo.

Este o entendimento desta Câmara e Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O
indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça
à parte
apelante.

É como voto.

VOTO (
Prejudiciais de mérito: prescrição e decadência)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas
contrar
razões, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, alega a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados no período de
dezembro/2014
a
2024
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em
29/11/2024
.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito e
reconheço
a prescrição parcial das prestações descontadas antes de
29/11/2014
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante teria apenas reiterado os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Rejeito a preliminar.

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica suficiente para demonstrar seu inconformismo, especialmente quanto à necessidade de produção de prova pericial e à legalidade das tarifas cobradas, temas centrais da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que foi devidamente cumprido no caso em análise, ainda que mediante argumentação que, em alguns pontos, coincida com aquela apresentada na petição inicial.

Portanto, a
nalisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual com pedido de danos materiais e morais, na qual o autor/apelante questiona contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco réu/apelado.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação alegando que firmou contrato de adesão de cartão de crédito junto ao Banco BMG na data de 19/06/2019, tendo este sido disponibilizado com a possibilidade de uso do cartão e descontos do valor mínimo da fatura diretamente em seu contracheque. Narrou que em dezembro de 2014 possuía uma dívida no valor de R$ 6.334,48 e que após essa data não teria feito nenhuma utilização do cartão para compras no comércio em geral, tendo-o utilizado somente para empréstimos de valores (saques). Sustentou que no período de dezembro de 2014 até março de 2019 fez diversos empréstimos que totalizam o valor de R$ 11.214,60, sendo
esta
, portanto, a quantia que deveria arcar perante o banco réu. Contudo, afirmou que ao entrar em contato com a instituição financeira para solucionar amigavelmente as cobranças, foi informado de que ainda possuía uma dívida de R$ 9.261,00 e que não existia um prazo para terminar os descontos em seu contracheque. Argumentou que já pagou muito mais do que utilizou (R$ 44.142,16), o que demonstraria uma onerosidade excessiva e uma dívida infindável imposta pelo banco.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado e na forma como os valores vêm sendo cobrados/descontados, considerando que o apelante alega ter
pago
quantia muito superior ao valor utilizado (R$ 44.142,16 para um montante utilizado de R$ 11.214,60), permanecendo ainda com saldo devedor junto ao banco.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

O cerne da questão não está na nomenclatura utilizada para designar o contrato, mas sim na ausência de informações claras e adequadas sobre seu funcionamento, especialmente quanto ao mecanismo de amortização da dívida e às taxas de juros aplicadas.

No caso em apreço, embora o apelante tenha reconhecido na inicial que contratou cartão de crédito consignado, tal fato, por si só, não afasta a possibilidade de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

O consumidor médio, parte vulnerável da relação, não possui conhecimento técnico suficiente para compreender as complexidades e peculiaridades das diversas modalidades de crédito oferecidas pelas instituições financeiras.

A modalidade de cartão de crédito consignado possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui prazo determinado, parcelas fixas e taxa de juros geralmente mais baixa, aquele funciona com desconto apenas do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, com aplicação de juros rotativos sobre o saldo remanescente, que costumam ser significativamente mais elevados.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o contrato de adesão não especifica de forma clara e precisa a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada sobre o saldo devedor, violando frontalmente o disposto no art. 52 do
CDC
, que exige informação prévia e adequada sobre o montante dos juros, a taxa efetiva anual de juros e a soma total a pagar.

A ausência dessas informações essenciais dificulta a compreensão do consumidor sobre o real custo do crédito e o mecanismo de formação de sua dívida, caracterizando violação ao dever de informação e transparência que deve nortear as relações de consumo.

O resultado prático dessa operação revela-se extremamente oneroso para o consumidor, que se vê preso a uma dívida aparentemente perpétua.

No caso concreto, mesmo após pagar quantia quase quatro vezes superior ao valor utilizado (R$ 44.142,16 para um montante de R$ 11.214,60), o apelante foi informado de que ainda possuía saldo devedor de R$ 9.261,00, sem previsão de término dos descontos em seu contracheque.

Tal situação configura evidente desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, vedados pelo
CDC
, notadamente em seus artigos 39, V, e 51, IV, que proíbem, respectivamente, a exigência de vantagem manifestamente excessiva e a imposição de obrigações iníquas ou abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de coibir tais práticas, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com recálculo das parcelas mediante utilização da taxa média de mercado para esta modalidade, garantindo-se a repetição simples de valores eventualmente cobrados a maior.

Essa solução mostra-se adequada ao caso concreto, pois preserva o negócio jurídico, afastando apenas as cláusulas abusivas, em consonância com o princípio da
conservação dos contratos, ao mesmo tempo em que restabelece o equilíbrio contratual entre as partes.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização
dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025